Tribunal: TJDFT
Processo: 0700503-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0700503-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAYANE PRINCE MOREIRA SOARES IMPETRANTE: NAYARA FIRMES CAIXETA, BRUNO DE SOUZA FREITAS AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RAYANE PRINCE MOREIRA SOARES, denunciada pela suposta prática do crime previsto nos arts. 1o e 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa circunstanciada pelo emprego de arma de fogo), contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal de Ceilândia, que, em 18/12/2019, decretou a prisão preventiva da paciente e de outros 10 (dez) acusados para garantia da ordem pública (download, p. 22-25). Alegam os impetrantes que não foi apontado elemento concreto que autorizasse a manutenção da prisão cautelar, razão pela qual se mostra excessiva e desproporcional. Afirmam que a paciente é mãe de três filhos menores de 12 anos, está grávida de oito semanas e seus filhos seriam prejudicados pela sua prisão, devendo ser aplicada a decisão do HC 143.641 do Supremo Tribunal Federal, bem como o crime que lhe é imputado não foi praticado com violência ou grave ameaça. Sustentam que foi oferecida denúncia e não há sequer indícios de que a paciente possa interferir na instrução processual ou na aplicação da lei penal, não estando presentes os requisitos da prisão cautelar. Dizem que a garantia da ordem pública presume possibilidade concreta de reiteração criminosa e não há prova de que, em liberdade, a paciente representaria perigo à ordem pública. Mencionam as ADCS 43 e 44. Afirmam que a custódia cautelar pode ser substituída por outra medida cautelar. Requerem o deferimento liminar da ordem, a fim de revogar a prisão preventiva e expedido o contramandado. Subsidiariamente, a substituição por outra medida cautelar e, no mérito a concessão da ordem. A inicial veio acostada com documentos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Alegam os impetrantes, em síntese, que a paciente não representa perigo à ordem pública, não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, ela possui três filhos menores de 12 anos e está grávida, bem como a prisão é desproporcional e podem ser aplicadas outras medidas cautelares. De fato, após análise dos elementos constates dos autos, tenho que assiste razão aos impetrantes. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado à paciente (organização criminosa circunstanciada pelo emprego de armas de fogo), supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A denúncia imputa à paciente e mais 10 (dez) acusados (Lucas Antônio de Andrade, Mayra Fernanda da Costa Ramires, Éder Daniel Alves da Silva, Júlio César do Espírito Santo Júnior, David da Costa Pereira, Flauberti da Costa Pereira, Rogério Gabriel de Lima Ramos, Ramon Henrique Urany Bispo, Eduardo Pereira de Araújo e Lukas Vitório da Cunha Oliveira), a prática do crime de organização criminosa, para a prática de roubos com emprego de armas de fogo e outros delitos. Como primeiro fato, relata a exordial que, no período compreendido entre o mês de agosto de 2019 até a atualidade, os réus, com vontade livre e consciente, constituíram e integraram organização criminosa armada, com associação de forma estruturada, ordenada e divisão de tarefas para a prática de crimes, em especial crimes de roubo, com o objetivo de obter vantagem patrimonial ilícita. Informa que os acusados criaram grupo por aplicativo, denominado Aquarius Music, no qual divulgavam fotos de possíveis vítimas, de armas de fogo e acertavam a prática de delitos. Destaca o notável grau de organização do grupo, com técnicas de monitoramento, bem como aponta o alto poder bélico, dizendo que o grupo se utilizava de armas de fogo de diferentes calibres, sendo que foram identificados sete crimes de roubos até o momento, os quais especifica. Registra que a organização era chefiada pelo denunciado Lucas Antonio e estava dividida em três frentes: grupo operacional, grupo executor e grupo gestor, sendo que a paciente e o réu Júlio César compunham o grupo executor, responsável pela execução dos roubos. Consigna que a paciente foi reconhecida como uma das autoras de roubos a duas joalherias, nos quais agiu em concurso com Lucas Antonio (ID 13609850). A peça inaugural está corroborada pelo pedido de prisão cautelar do Ministério Público (ID 13609850) e pelos relatórios policiais referentes ao inquérito no 190/2019, da CORPATRI, concernentes à Operação Dalok (ID 13609854). Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os impetrantes pretendem a revogação da segregação cautelar da paciente ou substituição por outra medida cautelar, com a alegação de que ela é mãe de três filhos menores, está grávida, o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça e ela não oferece risco à ordem pública. Verifico que, no caso, mostra-se possível a substituição da prisão cautelar pela domiciliar. O Código de Processo Penal, em seu art. 318-A, estabelece que: Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei no 13.769, de 2018). II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. Assim, no presente caso, inexistem motivos que impeçam a concessão da substituição, porque há comprovação de que a paciente possui três filhos menores de 12 anos de idade (ID 13609841) e juntou exame comprovando a gravidez (ID 13609842), bem como, embora se trate de crime de organização criminosa armada, a paciente não foi denunciada por nenhum crime de roubo praticado com arma de fogo, ainda que a organização criminosa tivesse esta finalidade. Por outro lado, observo que o art. 318-B possibilita que sejam aplicadas outras medidas cautelares concomitantemente com a prisão domiciliar. Assim, tenho que, no presente caso, mostra-se imperiosa a aplicação de monitoramento eletrônico à paciente, por se tratar de organização que tinha por finalidade crimes de roubo, portanto graves, que afeta a ordem pública, determinando a necessária e constante vigilância de seus passos. Destarte, tenho que deve ser concedida à paciente a prisão domiciliar, cumulada com a aplicação de monitoração por tornozeleira eletrônica. CONCLUSÃO Em face do exposto, DEFIRO A LIMINAR, a fim de substituir a prisão preventiva de RAYANE PRINCE MOREIRA SOARES, filha de Joelma Moreira da Silva e Sérgio Barbosa Soares, nascida em 09/05/1994, em Brasília, RG 3.167.047, SSP/DF, CPF: 050.421.021-16, por prisão domiciliar, somente podendo se ausentar de sua residência mediante autorização judicial, além lhe impor a utilização de tornozeleira eletrônica. Determino, ainda, que a paciente se apresente à autoridade coatora, no prazo de 48 horas, para implementação da monitoração eletrônica, cuja restrição de locomoção deve estar restrita a 200 metros de sua residência, sob pena de revogação da liminar deferida. Comunique-se, com urgência, à apontada autoridade coatora e, na oportunidade, solicite-se informações. Em seguida, enviem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 21 de janeiro de 2020 19:26:15. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator